Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723967-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional e informam que a indicação do permissivo constitucional constante da alínea “c” do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, deve-se à conta de erro material. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004